Tribunal: TJSP
Processo: 1501202-04.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Alegada ofensa ao disposto no CPP, art. 212. Inocorrência. Matéria já afastada no HC no 2082786-38.2021.8.26.0000.
MÉRITO. Pretendida desclassificação para o crime do art. 28. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Finalidade mercantil comprovada.
DOSIMETRIA. Manutenção do redutor do § 4o em 1/2. Diminuição da

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Alegada ofensa ao disposto no CPP, art. 212. Inocorrência. Matéria já afastada no HC no 2082786-38.2021.8.26.0000.
MÉRITO. Pretendida desclassificação para o crime do art. 28. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Finalidade mercantil comprovada.
DOSIMETRIA. Manutenção do redutor do § 4o em 1/2. Diminuição da prestação pecuniária substitutiva. Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.